Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. INERENTES AO TIPO PENAL. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não devem ser valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e os motivos do crime, com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, não restando demonstradas nos autos circunstâncias específicas que autorizem o aumento da pena. 1.1. A reprovabilidade e a finalidade de obtenção de lucro fácil são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes, não autorizando, por si sós, a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.
2. No que tange à quantidade de pena-base, conquanto não se tenha um parâmetro legal, a jurisprudência majoritária deste Tribunal entende como adequado, proporcional e razoável o coeficiente de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 2.1. Pena readequada, com a incidência do referido coeficiente, a pedido do Ministério Público.
3. A quantidade e a variedade de entorpecentes encontradas com o réu, além de elementos concretos que demonstrem a sua dedicação ao tráfico de drogas, como petrechos típicos do delito e caderno de anotações sobre a traficância, autorizam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.